Tribunal: STF
Processo: ARE 1267594
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral e de incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Determinei, ainda, a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 810 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte.
    Sustenta o embargante a existência de erro material e omissão na decisão embargada, tendo em vista que:
    “(...) já foi analisada a questão – Tema 810 – de acordo com os procedimentos previstos no art. 1.030, do CPC. 
    Desprovido o recurso interposto pela agravante, ora embargada, de serem majorados os honorários advocatícios anteriormente fixados. No entanto, a r. decisão de fls. não se pronunciou a tal respeito.” 
    Decido.
    Reexaminados os autos, tenho que é de se acolher os embargos de declaração.
    O Tribunal de origem, ao proferir a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo interposto pela ora embargada, assim consignou:
    “Julgado o Tema 810/STF, passo à análise do presente recurso.
    Quanto à alegada violação do art. 1º-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: 
    (…)
    Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos diversos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947, decidindo por não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Assim, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
    Portanto, o Tribunal a quo resolveu a questão, de acordo com o procedimentos previstos no Código de Processo Civil, negando seguimento ao apelo extremo, nesta parte. Observa-se, inclusive, que tal decisão sequer foi devolvida a esta Suprema Corte quando da interposição do agravo no recurso extraordinário.
    Ademais, observo que a decisão de admissibilidade foi proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Cabe, portanto, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para, sanando o erro material e a omissão apontados, afastar a devolução ao Tribunal de origem em razão do julgamento do Tema 810 e fazer constar a seguinte determinação no corpo da decisão embargada:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    No mais, mantenha-se a decisão de negativa de seguimento.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente